Tribunal: TJDFT
Processo: 0705361-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. AUTORIZAÇÃO DE VISITA. REQUERENTE CONDENADA POR TRÁFICO DE DROGAS EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL DO ART. 64, DO CÓDIGO PENITENCIÁRIO DO DF, QUE IMPEDIA RESTRIÇÕES A VISITANTE EM CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME ABERTO OU LIVRAMENTO CONDICIONAL. CONSELHO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DF, ADI 20170020208246. RECURSO DE AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.